Tribunal: TJES
Processo: 0000131-75.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000131-75.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDSON DOS SANTOS MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000131-75.2021.8.08.0022

APELANTE: WANDSON DOS SANTOS MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4222469, Vol. 01, pp. 219/235), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
WANDSON DOS SANTOS MENDES

pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a discutir matérias que têm impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal, sob o argumento de que a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade fora arregimentada em fundamentação inidônea.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos

no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Nesse contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o vetorial da culpabilidade consubstanciado no fato de que “
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, considerando que anteriormente ao furto apurado nestes autos, o acusado teria invadido outras residências, além de ter empreendido fuga com o objeto furtado”.

Assim sendo, revela-se inidônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, eis que, não obstante o grau de reprovabilidade da conduta constitua elemento idôneo a ser sopesado, o Juízo sentenciante não indicou elementos concretos aferíveis no conjunto probatório, ao contrário, arregimentou o sopesamento negativo em suposta invasão de outros domicílios que, sequer, fora apurada em sede judicial, bem como na inversão da posse do bem subtraído.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. (AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)”.

Outrossim, como bem ressaltou o D. Procurador de Justiça, a fundamentação da valoração negativa da culpabilidade
“se restringiu a utilizar elementos vagos e que sequer integram a definição de culpabilidade, mas sim maus antecedentes. Contudo, as supostas invasões anteriores não foram apuradas judicialmente com condenação transitada em julgado”
.

À vista disso, a fundamentação genérica, abstrata e apartada de qualquer dado concreto aferível nos autos não se presta para macular o modulador da culpabilidade, impondo-se o decote da exasperação imposta, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Desse modo, na primeira fase da dosimetria, fixo a reprimenda basal em 01 (um) ano de reclusão e multa.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Presente a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço). Desta feita, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, afastando a desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0000131-75.2021.8.08.0022

APELANTE: WANDSON DOS SANTOS MENDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO (
ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
). D
OSIMETRIA. DESVALORAÇÃO
INIDÔNEA
DA CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.
REDIMENSIONANAMENTO DA
PENA-BASE.
ISENÇÃO
DAS
CUSTAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

2. A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes STJ.

3. Revela-se inidônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, eis que, não obstante o grau de reprovabilidade da conduta constitua elemento idôneo a ser sopesado, não foram indicados elementos concretos aferíveis no conjunto probatório.

4. A fundamentação genérica, abstrata e apartada de qualquer dado concreto aferível nos autos não se presta para macular o modulador da culpabilidade, impondo-se o decote da exasperação imposta, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

5. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.